Tribunal: STJ
Processo: 5002153-87.2021.8.21.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2088626 - RS (2023/0268799-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE
: D E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DO
ART. 400 DO CPP PARA INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
TESE JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu a
possibilidade de interrogatório do adolescente em procedimento de
apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
2. A discussão consiste em saber se o art. 400 do CPP é aplicável
subsidiariamente ao rito especial previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3. Esta Corte, no passado, não reconhecia a obrigatoriedade de o
adolescente ser ouvido sobre as suas responsabilidades como ato final
da instrução. Prevalecia a compreensão de que, nos termos do art. 184
do ECA, uma vez oferecida a representação, a autoridade judiciária
deveria designar apenas a audiência de apresentação do processado para
decidir, desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da internação e
a possibilidade de remissão.
4. Entretanto, houve evolução na jurisprudência para evitar que os
adolescentes enfrentem tratamento mais gravoso do que o estabelecido
Documento eletrônico VDA51265461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ef499f46-6865-4501-ab9c-8c46737a337b

aos adultos e, conforme o decidido pela Terceira Seção, a partir do
julgamento do HC n. 769.197/RJ, este Superior Tribunal passou a
reconhecer a necessidade de aplicar a norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal ao rito especial previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Na oportunidade, o colegiado definiu a
modulação dos efeitos da decisão.
5. Neste recurso especial, reafirma-se o mesmo entendimento. O
interrogatório há de ser visto como meio de defesa e precisa ser
realizado como último ato instrutório, a fim de que o representado tenha
condições efetivas de influenciar a convicção judicial. Essa ordem de
produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes,
os quais não podem ser tratados como meros objetos da atividade
sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA).
6. O art. 3° da Lei n. 8.069/1990 assegura aos indivíduos em
desenvolvimento "todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei". O art.
110, do mesmo estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de
sua liberdade sem o devido processo legal".
7. A Constituição Federal de 1988 garante aos acusados em geral, no
art. 5°, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os
recursos a ela inerentes, direito que engloba a perspectiva de o
representado por ato infracional confrontar as imputações e as provas
produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo
que não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do art.
400 do CPP.
8. Essa é a interpretação que melhor se conforma com um devido
processo legal justo. Além disso, impõe-se prestigiar a modulação da
tese jurídica já fixada pela Terceira Seção desta Corte. Assim, os efeitos
retrospectivos deste julgado devem incidir a partir de
, data em
3/3/2016
que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n. 127.900/AM, firmou o entendimento de que o art. 400 do CPP
era aplicável também aos ritos previstos em leis especiais.
9. Doravante, é preciso observar as seguintes orientações: a) oferecida a
representação, será designada audiência de apresentação, para a decisão
sobre a internação provisória e a possibilidade de remissão, a qual
poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) nessa
Documento eletrônico VDA51265461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ef499f46-6865-4501-ab9c-8c46737a337b

oportunidade inicial, é vedada a atividade probatória, e eventual colheita
de confissão não poderá, por si só, fundamentar a procedência da ação;
c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se o art. 400 do CPP ao
procedimento especial de apuração do ato infracional, para garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em
seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com
instrução encerrada após
e e) para ser reconhecida, a nulidade
3/3/2016
deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
10. Em regra, se o profissional não identificou, de pronto, o prejuízo à
autodefesa e a possibilidade de o representado, com suas palavras,
interferir no resultado do processo, a nulidade processual não pode ser
presumida por esta Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas
como mera estratégia de invalidação da sentença em fase mais oportuna,
revela comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé
processual.
11. No caso concreto, a representação foi recebida em 2021, e a defesa
suscitou oportunamente a nulidade em alegações finais, mas a
preliminar foi rejeitada na sentença mantida pelo Tribunal de origem.
Não houve preclusão e é evidente o prejuízo suportado pelo
adolescente, decorrente da violação ao direito de exercer a autodefesa,
.
em afronta à garantia do devido processo legal
12. Recurso provido para reconhecer a nulidade apontada pelo
recorrente e fixar a seguinte tese de julgamento: No rito especial que
visa apurar a prática de ato infracional, além da audiência de
apresentação do adolescente prevista no art. 184 do ECA, aplica-se
subsidiariamente o art. 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é
preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final da instrução. A
inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à
autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade que tiver
para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O entendimento é
aplicável aos feitos com instrução encerrada após
.
3/3/2016
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente e fixar a seguinte
Documento eletrônico VDA51265461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ef499f46-6865-4501-ab9c-8c46737a337b

tese quanto ao Tema Repetitivo n. 1.269: "No rito especial que visa apurar a
prática de ato infracional, além da audiência de apresentação do adolescente
prevista no art. 184 do ECA, aplica-se subsidiariamente o art. 400 do CPP, de
modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final
da instrução. A inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo
à autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade que tiver para se
manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O entendimento é aplicável aos feitos
com instrução encerrada após
", nos termos do voto do Sr. Ministro
3/3/2016
Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51265461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: ef499f46-6865-4501-ab9c-8c46737a337b

RECURSO ESPECIAL No 2088626 - RS (2023/0268799-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE
: D E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DO
ART. 400 DO CPP PARA INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
TESE JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu a
possibilidade de interrogatório do adolescente em procedimento de
apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
2. A discussão consiste em saber se o art. 400 do CPP é aplicável
subsidiariamente ao rito especial previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
3. Esta Corte, no passado, não reconhecia a obrigatoriedade de o
adolescente ser ouvido sobre as suas responsabilidades como ato final
da instrução. Prevalecia a compreensão de que, nos termos do art. 184
do ECA, uma vez oferecida a representação, a autoridade judiciária
deveria designar apenas a audiência de apresentação do processado para
decidir, desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da internação e
a possibilidade de remissão.
4. Entretanto, houve evolução na jurisprudência para evitar que os
adolescentes enfrentem tratamento mais gravoso do que o estabelecido
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

aos adultos e, conforme o decidido pela Terceira Seção, a partir do
julgamento do HC n. 769.197/RJ, este Superior Tribunal passou a
reconhecer a necessidade de aplicar a norma inscrita no art. 400 do
Código de Processo Penal ao rito especial previsto no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Na oportunidade, o colegiado definiu a
modulação dos efeitos da decisão.
5. Neste recurso especial, reafirma-se o mesmo entendimento. O
interrogatório há de ser visto como meio de defesa e precisa ser
realizado como último ato instrutório, a fim de que o representado tenha
condições efetivas de influenciar a convicção judicial. Essa ordem de
produção da prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes,
os quais não podem ser tratados como meros objetos da atividade
sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único, I, do ECA).
6. O art. 3° da Lei n. 8.069/1990 assegura aos indivíduos em
desenvolvimento "todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei". O art.
110, do mesmo estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de
sua liberdade sem o devido processo legal".
7. A Constituição Federal de 1988 garante aos acusados em geral, no
art. 5°, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os
recursos a ela inerentes, direito que engloba a perspectiva de o
representado por ato infracional confrontar as imputações e as provas
produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo
que não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do art.
400 do CPP.
8. Essa é a interpretação que melhor se conforma com um devido
processo legal justo. Além disso, impõe-se prestigiar a modulação da
tese jurídica já fixada pela Terceira Seção desta Corte. Assim, os efeitos
retrospectivos deste julgado devem incidir a partir de
, data em
3/3/2016
que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC n. 127.900/AM, firmou o entendimento de que o art. 400 do CPP
era aplicável também aos ritos previstos em leis especiais.
9. Doravante, é preciso observar as seguintes orientações: a) oferecida a
representação, será designada audiência de apresentação, para a decisão
sobre a internação provisória e a possibilidade de remissão, a qual
poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) nessa
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

oportunidade inicial, é vedada a atividade probatória, e eventual colheita
de confissão não poderá, por si só, fundamentar a procedência da ação;
c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se o art. 400 do CPP ao
procedimento especial de apuração do ato infracional, para garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em
seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com
instrução encerrada após
e e) para ser reconhecida, a nulidade
3/3/2016
deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
10. Em regra, se o profissional não identificou, de pronto, o prejuízo à
autodefesa e a possibilidade de o representado, com suas palavras,
interferir no resultado do processo, a nulidade processual não pode ser
presumida por esta Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas
como mera estratégia de invalidação da sentença em fase mais oportuna,
revela comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé
processual.
11. No caso concreto, a representação foi recebida em 2021, e a defesa
suscitou oportunamente a nulidade em alegações finais, mas a
preliminar foi rejeitada na sentença mantida pelo Tribunal de origem.
Não houve preclusão e é evidente o prejuízo suportado pelo
adolescente, decorrente da violação ao direito de exercer a autodefesa,
.
em afronta à garantia do devido processo legal
12. Recurso provido para reconhecer a nulidade apontada pelo
recorrente e fixar a seguinte tese de julgamento: No rito especial que
visa apurar a prática de ato infracional, além da audiência de
apresentação do adolescente prevista no art. 184 do ECA, aplica-se
subsidiariamente o art. 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é
preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final da instrução. A
inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à
autodefesa for informado pela parte na primeira oportunidade que tiver
para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O entendimento é
aplicável aos feitos com instrução encerrada após
.
3/3/2016
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

interpõe recurso especial, com fundamento no
D. E. C.
art. 105, III, "a",
, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
da CF
do Sul (fls. 250-266).
A Defensoria Pública explica que as instâncias ordinárias confundiram a
audiência de apresentação, prevista no art. 184 e seguintes do ECA, com a norma
estabelecida no art. 400 do CPP, a qual deve ser aplicada de forma subsidiária nas
representações por atos infracionais. Argumenta que a representação para apurar a
prática de ato infracional pode resultar na fixação de medida socioeducativa e que
a falta de interrogatório, segundo o vetor do art. 152 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, causou evidente prejuízo ao adolescente em conflito com a lei, pois
não foram observadas as regras constitucionais do devido processo legal.
Requer, por isso, o reconhecimento da "violação do artigo 400 do
Código de Processo Penal, combinado com o artigo 152 do Estatuto da Criança e
Adolescente, com a desconstituição da sentença/acórdão recorrido e determinação
da realização de nova oitiva (interrogatório) do Recorrente e a prolatação de nova
sentença" (fl. 282).
Contrarrazões às fls. 287-290, pela inadmissão do reclamo (Súmulas n. 7
e 83 do STJ) e, no mérito, pelo não provimento. Decisão de admissibilidade às fls.
292-297.
A Terceira Seção desta Corte, por unanimidade, afetou o processo ao rito
dos recursos repetitivos (art. 257-C do RISTJ).
No parecer de fls. 366-389, o Ministério Público Federal opinou:
[...] pelo conhecimento e não provimento do recurso especial, com
a fixação da tese no sentido de que “Embora o procedimento que
apura ato infracional tenha regras próprias, a oitiva do adolescente
em audiência de apresentação (art. 184 do ECA) não exclui a
necessidade - diante da lacuna existente na Lei n. 8.069/1990, a
autorizar a aplicação subsidiária do art. 400 do CPP, - da
realização de interrogatório como último ato da instrução, após o
representado ter conhecimento de todas as provas produzidas. De
qualquer modo, a não aplicação do art. 400 do CPP somente
implicará nulidade se suscitada oportunamente pela defesa e
demonstrado o prejuízo”.

Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na condição de
, manifesta-se pelo
com a
amicus curiae
não provimento do recurso especial,
fixação da seguinte tese: "o artigo 400 do Código de Processo Penal não se aplica
ao processo socioeducativo, frente a existência de metodologia própria e especial,
consubstanciada nos ditames da Lei n. 8.069/90".
Consta o seguinte registro nos Memoriais às fls. 431-459 (fl. 437):
[...] para os
gaúcho e fluminense, deve-se preservar o
Parquets
modelo original, aquele previsto na Lei 8.069/90 e que até hoje –
dentro, claro, das idiossincrasias jurídicas e judiciais inerentes ao
sistema – preservou os interesses dos representados, isto é,
aqueles que ainda não alcançaram a maioridade penal e que não
devem, mesmo para fins ritualísticos, a estes se equipararem.

Registre-se, por fim, que também foi afetado o REsp n. 210.005/RS, que
terá iguais fundamentos decisórios.
VOTO
Trata-se, na origem, de
. A
representação recebida em 8/7/2021
o
adolescente infrator, nascido em
, foi aplicada medida socioeducativa
21/3/2003
pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. A controvérsia
diz respeito à aplicação subsidiária do art. 400 do Código de Processo Penal (CPP)
ao rito especial da representação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
O recurso especial é tempestivo, indica questão de direito e que está
prequestionada.
, pois, mesmo considerando que
Não verifico sua prejudicialidade
o recorrente atingiu a idade limite de 21 anos para a aplicação de medidas
socioeducativas, o registro que a defesa pretende anular pode ser usado contra o
mesmo indivíduo, já adulto, como para evidenciar a periculosidade social para fins
de decretação da prisão preventiva.
I. Jurisprudência sobre o tema
A representação e seu rito são previstos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para fins de apuração da prática de atos infracionais cometidos
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

por adolescentees de 18 anos. Oferecida a ação pelo Ministério Público, o Juiz
designará a
de apresentação, na qual o adolescnete será ouvido
audiência inicial
pelo Juiz e informado sobre os seus direitos e deveres.
Na sequência, se não for concedida a remissão, ocorrerá a apresentação
da
, a
do processo em audiência de continuação (oitiva de
defesa prévia
instrução
testemunhas, juntadas de provas e debates finais das partes) e o
da
julgamento
ação. Ao final, o Magistrado irá proferir a
, que pode ser de absolvição ou
sentença
aplicação de medida socioeducativa.
Cito, a seguir, alguns julgados que,
, retratavam a
no passado
compreensão desta Corte a respeito da controvérsia. Confira-se:
[...] II - Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior orienta
no sentido de que, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, não há nulidade na oitiva do adolescente como
primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional ou
na ausência de repetição da oitiva ao final da instrução processual,
pois aquela norma especial prevalece sobre a regra prevista no art.
400 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.977.454
/PR, Sexta Turma, Rela. Mina.Laurita Vaz, DJe de
,
25/4/2022
grifei).
[...]
Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 749.149/SC
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe de 2/12/2022
).

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de
que, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não há nulidade na oitiva do adolescente como
primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional ou
na ausência de repetição da oitiva ao final da instrução processual,
pois aquela norma especial prevalece sobre a regra prevista no art.
400 do Código de Processo Penal.
2. Ainda que se considerasse aplicável ao procedimento de
apuração dos atos infracionais a
adotada no
ratio decidendi
julgamento do HC n. 127.900/AM pelo Supremo Tribunal
Federal, é certo que a alegação de nulidade por ausência de oitiva
do adolescente ao final da instrução processual estaria preclusa no
caso concreto, pois a Defesa não se insurgiu contra a ausência
desta nova oitiva na audiência de instrução, conforme preceitua o
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, aplicável
subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional
por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Do mesmo modo, a Defesa não demonstrou, sequer
minimamente, eventual prejuízo concreto ao Recorrente, não
delineando de que modo uma nova oitiva do adolescente ao final
da instrução teria provocado alteração substancial no quadro
fático-processual. Desse modo, não se pode reconhecer a
pretendida nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo
concreto e efetivo.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
, 6a
AgRg no REsp n. 1.977.454/PR
Laurita Vaz
T., DJe de
).
25/4/2022

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o art. 184
do ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade
judiciária deve designar audiência especialmente para a
apresentação do adolescente, tratando-se de norma especial em
relação à prevista no art. 400 do Código Penal, não havendo
nulidade quanto à oitiva do adolescente antes do depoimento das
testemunhas. Precedentes.
2. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal
reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do
CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.
3. Habeas corpus denegado.
(
, relator Ministro
, 6a T., DJe de
HC n. 434.903/MG
Nefi Cordeiro
).
6/6/2018

A interpretação então dominante
, como o Estatuto da
era a de que
Criança e do Adolescente estabelece um procedimento próprio para o julgamento
da representação, com a previsão de audiência de apresentação logo após o
a falta de interrogatório do adolescente ao final da instrução
oferecimento da ação,
não consubstanciava nulidade do processo.
Com efeito, confira-se o que dispõe a Lei n. 8.069/1990:
Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo,
desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação,
observado o disposto no art. 108 e parágrafo.
§ 1° O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados
do teor da representação, e notificados a comparecer à audiência,
acompanhados de advogado.
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

§ 2° Se os pais ou responsável não forem localizados, a
autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.
§ 3° Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária
expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o
sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4° Estando o adolescente internado, será requisitada a sua
apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
[...]
Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável,
a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo
solicitar opinião de profissional qualificado.
§ 1o Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão,
ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão.
§ 2o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de
internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade
judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado
constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência
em continuação, podendo determinar a realização de diligências e
estudo do caso.
§ 3o O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de
três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa
prévia e rol de testemunhas.
§ 4o Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas
arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as
diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será
dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao
defensor, sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada
um, prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária,
que em seguida proferirá decisão.
Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não
comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a
autoridade judiciária designará nova data, determinando sua
condução coercitiva.
Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento,
antes da sentença.

Todavia, houve mudança de entendimento em relação ao procedimento
.
especial de apuração do ato infracional
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 769.197/RJ, Rel.
, DJe
, passou a reconhecer a necessidade de
Ministro Rogerio Schietti
21/6/2023
nova oitiva do adolescente ao final da instrução.
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

Na oportunidade, o colegiado decidiu que o novo entendimento é
aplicável aos processos com instrução encerrada após
, conforme julgado
3/3/2016
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro
Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
Confira-se:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
DE
APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO
CPP.
NOVO
ENTENDIMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA E MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, no passado, era firme em
assinalar, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não haver nulidade na oitiva do adolescente como
primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional, haja
vista a previsão de rito especial na legislação de regência.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 772.228/SC, relatora
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe de
, houve alteração da
9/3/2023
jurisprudência. Reconheceu-se a aplicação do entendimento
firmado no HC n. 127.900/AM à seara adolescenteista, sob o
fundamento de que o adolescente de 18 anos deve ser ouvido após
a instrução probatória, pois não pode receber tratamento mais
gravoso do que aquele conferido ao adulto.
3. Na audiência de apresentação do adolescente, é possível que ao
adolescente em conflito com a lei se imponham medidas
socioeducativas, o que lhe traz considerável ônus e notória
restrição à sua liberdade.
4. O interrogatório de um adolescente, em processo por ato
infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e,
portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da
instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de
melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão
judicial. Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e
as garantias dos adolescentes, os quais não podem ser tratados
como mero objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100,
parágrafo único, I, do ECA).
5. O art. 3° da Lei n. 8.069/1990 assegura aos adolescentes "todos
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral de que trata essa lei". O art. 110, do mesmo
estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de sua
liberdade sem o devido processo legal".
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

6. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 nos mostra a
abrangência dessa garantia, ao assegurar, no art. 5°, LV, da CF, o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela
inerentes, aos acusados em geral, direito que engloba a
perspectiva de o próprio processado confrontar as imputações e as
provas produzidas em seu desfavor. Como não é possível se
defender de algo que não se sabe, o interrogatório deve ser
realizado nos moldes do art. 400 do CPP, como último ato
instrutório.
7. Esse é o entendimento que melhor se coaduna com um devido
processo justo. Todavia, faz-se necessária a modulação da
alteração jurisprudencial, a fim de que a inovação no ordenamento
jurídico não comprometa a segurança jurídica e culmine em
declaração de invalidade de todas as representações ajuizadas no
país desde a promulgação da Constituição Federal e a vigência da
Lei n. 8.069/1990. Deve-se limitar os efeitos retrospectivos do
julgado a partir de
, data em que o Tribunal Pleno do
3/3/2016
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM,
sinalizou que o art. 400 do CPP era aplicável aos ritos previstos
em leis especiais.
8. Assim, propõe-se o aperfeiçoamento da recente jurisprudência
desta Corte, para fixação das seguintes orientações: a) em
consonância com o art. 184 do ECA, oferecida a representação, a
autoridade judiciária designará audiência de apresentação do
adolescente, e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou
manutenção da internação provisória e sobre a remissão, que pode
ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) é vedada a
atividade probatória na audiência de apresentação, e eventual
colheita de confissão nessa oportunidade não poderá, de per se,
lastrear a procedência da representação; c) diante da lacuna na Lei
n. 8.069/1990, aplica-se de forma supletiva o art. 400 do CPP ao
procedimento especial de apuração do ato infracional, garantido
ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o
Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório
produzido em seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável
aos processos com instrução encerrada após
, conforme
3/3/2016
julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.
127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno e e) regra
geral, para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que
a defesa a aponte em momento processual oportuno, quando o
prejuízo à parte é identificável por mero raciocínio jurídico, por
inobservância do direito à autodefesa.
9. O profissional que assiste o adolescente é quem possui
melhores condições para identificar o dano causado pela falta de
oitiva do representado. Se o defensor não divisou a possibilidade
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

de o jovem, com suas palavras, interferir no resultado do
processo, a nulidade não pode ser presumida por esta Corte. A
alegação de cerceamento do direito, como mera estratégia de
invalidação da sentença, muito tempo depois de finalizada a
relação processual, revela comportamento contraditório.
10. No caso concreto, a nulidade não foi indicada na audiência de
apresentação, instrução e julgamento. Todavia, o próprio Juiz
adotou o rito do art. 400 do CPP e deveria, portanto, ouvir o
adolescente ao final da assentada. A inversão da ordem de
interrogatório foi indicada pelo defensor, em apelação. Assim, a
tese não foi alcançada pela preclusão e o prejuízo à autodefesa
está caracterizado.
11. Habeas corpus concedido, a fim de anular o processo a partir
da sentença e determinar ao Juiz a redesignação de audiência, para
interrogatório do adolescente como ato final da instrução, antes do
julgamento da representação, dando-se, ainda, ciência do
julgamento ao CNJ (DMF) e à Coordenadoria Judiciária de
Articulação das Varas da Infância e Juventude (CEVIJ) do TJRJ.
(HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/6/2023
21/6/2023

II. Razões de decidir
Doravante, deve ser mantido o mesmo entendimento firmado pela
Terceira Seção desta Corte.
Eis o resumo do modelo do procedimento previsto na legislação especial
juvenil:
REPRESENTAÇÃO – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO
ADOLESCENTE – REMISSÃO OU AUDIÊNCIA DE
CONTINUAÇÃO – DEFESA PRÉVIA – INSTRUÇÃO –
DEBATES – SENTENÇA.

O adolescente deve comparecer para ser ouvido pela autoridade
judiciária após o oferecimento da representação, como fase inicial do processo.
O art. 186 do ECA – que trata de iniciativa semelhante à apresentação do
preso em audiência de custódia (e não de interrogatório como meio de prova) –
não pode ser afastado.
Primeiro, porque o dispositivo não foi declarado inconstitucional em
.
controle concentrado Segundo, porquanto o preceito traz providência que se
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

instituto traduzido para remissão no nosso
caracteriza como uma diversion,

ordenamento, recomendado nas Regras Mínimas das Nações Unidas para
Administração da Justiça de adolescentees (Regras de Beijing) com o propósito de
evitar, quando possível, a instauração de processo nocivo e estigmatizante ao
adolescente.
O sucesso da intervenção estatal depende desse primeiro contato do Juiz
com o indivíduo em desenvolvimento, pois a substituição do processo formal, com
a adoção de medidas alternativas construtivas ao representado, pode ser a melhor
solução ao caso concreto, apropriada e compatível com o bem-estar do jovem e o
interesse da sociedade.
A
, importará na suspensão ou na
remissão, uma vez concedida pelo Juiz
extinção do processo. Portanto, deve ser prestigiada e mantida a audiência de
, nos termos do art. 184 do ECA, que não dispõe sobre produção
apresentação
probatória. Eventual confissão de culpa, durante o ato, é similar ao conteúdo de
confissão extrajudicial perante autoridade policial ou ministerial, sem aptidão para,
per se, subsidiar a procedência da ação.
Dito isso, e diante da ausência de previsão de interrogatório na Lei n.
8.069/1990, a aplicação supletiva do art. 400 do CPP melhor atende ao
, de modo que as alegações da Defensoria Pública
contraditório e à ampla defesa
suscitam a necessidade de análise do direito afirmado segundo o art. 5°, LV, da
CF,
, garantia assegurada à pessoa
à luz do devido processo legal substancial
humana em qualquer âmbito judicial.
Além disso, é de ser vedado ao adolescente o tratamento mais gravoso
do que o conferido aos adultos em processo que também pode resultar na
imposição de medidas coercitivas, como a internação e a semiliberdade.
Durante o trâmite da representação, a defesa técnica é garantia
obrigatória. Deve-se prestigiar, também, e com amplitude, a oportunidade ao
adolescente de se expressar e tentar convencer o juiz a respeito dos fatos a ele
atribuídos.
O interrogatório é, hoje, reconhecida modalidade de
Por isso,
autodefesa.
deve ser realizado depois da instrução e da realização das provas,
para ser efetivo,
para que o processado tenha condições de contradizer o material produzido e
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

influenciar a convicção judicial. A problemática precisa ser analisada conforme o
objetivo da Lei n. 8.069/1990, de preservar os direitos e as garantias das crianças e
dos adolescentes,
(e não meros objetos) de direito (art. 100, parágrafo
sujeitos

único, I, do ECA).
Ademais, o art. 3° da Lei n. 8.069/1990 assegura a toda criança e
adolescente "
, sem prejuízo da
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
proteção integral de que trata essa lei".
É pertinente e recomendável, portanto, a evolução da jurisprudência para
ampliar a proteção integral dos sujeitos de direito, pois o art. 110 do mesmo
estatuto dispõe que: "Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o
".
devido processo legal
Ressalte-se que a Constituição Federal nos mostra a abrangência dessa
garantia, ao assegurar, no art. 5°, LV, da CF, o
e a
aos
contraditório
ampla defesa
acusados em geral, direito que engloba a perspectiva de,
e perante a
pessoalmente
autoridade judicial competente, o próprio processado confrontar as imputações e as
provas produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que
ainda não se sabe, o meio de prova deve ser realizado ao final da instrução.
Na seara juvenil não há razões para ser diferente.
Conforme lição exposta no artigo "A Garantia da Defesa Efetiva na
Apuração de Ato Infracional", de
, Pós-Doutor pela
Nereu José Giacomolli
, e de
, Mestranda em
Universitá degli Studi di Torino
Nathalia Beduhn Schneider
Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –
PUCRS:
No momento processual da autodefesa do adolescente, impera
destacar ponto-chave no processo penal juvenil, o qual merece
especial atenção no que tange à ampla defesa – o direito à última
palavra. Esse direito se insere na garantia da ampla defesa, na
perspectiva de alegar, declarar, manifestar, complementar, rebater
e contraditar as declarações efetuadas desde o polo ativo
imputacional. Aplica-se tanto à defesa pessoal quanto à defesa
técnica. Assim, o interrogatório do acusado há de ser realizado
depois da colheita da prova, em todos os procedimentos criminais,
inclusive na fase preliminar investigatória, sob pena de o
interrogatório ser mantido na categoria exclusiva de meio de
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

prova e o imputado ser considerado objeto de prova e não sujeito
do procedimento. Contudo, indo de encontro a essa premissa, na
justiça juvenil o adolescente é ouvido em juízo somente no início
do processo, na audiência de apresentação, não havendo outra
previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente para que seja
ouvido ao final da instrução probatória. A previsão estatutária do
interrogatório relaciona-se diretamente ao direito que possui o
adolescente de ser ouvido, expressar-se livremente e ter sua
opinião levada em consideração, conforme estabelecido no art. 12
da Convenção dos Direitos da Criança [...]
(in: GIACOMOLLI, Nereu José; SCHNEIDER, Nathalia Beduhn;
SCARTON, Carolina Llantada Seibel (Org.). Processo penal
. Florianópolis: Empório do Direito,
contemporâneo em debate
2016, p. 77-88).

Além disso, é importante mencionar que, desde as alterações no Código
, estabeleceu-se a regra geral de realização do
de Processo Penal, em 2008
interrogatório como última providência da instrução criminal, tanto no rito comum
(art. 400 do CPP) quanto no sumário e sumaríssimo (art. 531 do CPP e 81 da Lei n.
9.099/1995).
deve ser
Também no procedimento de apuração de atos infracionais
prestigiada essa diretriz, a fim de oportunizar ao adolescente o direito de ser
ouvido pelo Juiz
, independentemente de previsão no
no último ato de instrução
Estatuto da Criança e do Adolescente, pois essa interpretação sistemática é
permitida, inclusive, pelos
.
arts. 110 e 111 do ECA
Ainda, e conforme
, "aos procedimentos regulados
o art. 152 do ECA
nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação
processual pertinente".
Portanto, inspira e torna realizável a fixação desta tese jurídica a
razoabilidade que deve prevalecer na interpretação dos princípios do direito de
nosso tempo.
Destaque-se que, por meio do Decreto n. 768, de
, promulgou-
6/11/1992
(Pacto de São José da Costa
se a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
Rica), de
, a qual consagra o seguinte:
22/11/1969
ARTIGO 8
Garantias Judiciais
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra
ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça
(acordo internacional, firmado entre
da Infância e da Juventude – Regra de Beijing
as nações que integram a ONU como Países Membros, do qual o Brasil faz parte,
adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 40/33, de
) estabelecem que:
29/11/1985
7 – DIREITOS DOS JOVENS
7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as
etapas do processo, como a presunção de inocência, o direito de
ser informado das acusações, o direito de não responder, o direito
à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o
direito à confrontação com testemunhas e a interrogá-las e o
direito de apelação ante uma autoridade superior.
[...]
14.2 Os procedimentos favorecerão os interesses do jovem e serão
conduzidos numa atmosfera de compreensão, que lhe permita
participar e se expressar livremente.

A representação por ato infracional deve conformar-se, simetricamente,
. Os dispositivos
com as garantias mínimas asseguradas a qualquer acusado
previstos na legislação processual penal que contribuam para julgamentos justos e
equitativos e que consagrem a plenitude da defesa e a oportunidade de o
adolescente participar das apurações e se expressar devem ser aplicados
supletivamente pelo juiz para preenchimento da lacuna existente na Lei n. 8.069
/1990.
Assim, e
, o art. 400 do
conforme o permissivo dos arts. 3° e 152 do ECA
Código de Processo Penal deve incidir na seara infracional.
Nesse sentido, foram proferidas as seguintes decisões monocráticas no
âmbito do Supremo Tribunal Federal:
, Rel. Ministro
HC n. 212.693/PR
Ricardo
, DJe
;
, Rel. Ministro
,
Lewandowski
7/4/2022 HC n. 215.009/PR
Nunes Marques
DJe
, e
, Rel. Ministro
, DJe
26/8/2022
RHC n. 220.941/SC
Roberto Barroso
.
17/11/2022
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

Ressalto, por oportuno, que ao decidir a Reclamação n. 61.829/RS, o
Ministro Cristiano Zanin (publicação em
), relator do feito, pontuou que
19/3/2024
a adoção do interrogatório como último ato da representação por ato infracional
e não viola
não equivale à declaração de inconstitucionalidade do art. 186 do ECA
a cláusula de reserva de plenário. Trata-se de um

acréscimo procedimental
compatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:
A meu ver, a não observância do CPP na hipótese acarreta
prejuízo evidente à defesa dos pacientes, em face dos
princípios constitucionais em jogo, pois a não realização de
novo interrogatório ao final da instrução subtraiu-lhes a
possibilidade de se manifestarem, pessoalmente, sobre a prova
acusatória coligida em seu desfavor (contraditório) e de, no
exercício do direito de audiência (ampla defesa), influir na
(GRINOVER, Ada
formação do convencimento do julgador
Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; SCARANCE
FERNANDES, Antônio. As nulidades do processo penal. 12. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 75).
Nas palavras de Juarez de Freitas, se a norma especial colidir,
parcial ou totalmente, com o princípio superior, há de preponderar
o princípio superior (A Interpretação Sistemática do Direito. 5a
Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108).
Anoto, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a
prevalência das normas contidas no Código de Processo Penal em
feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe,
são regidos pela Lei no 8.038/90. Cito, por exemplo, a AP no 679-
QO/RJ, DJe de
; e a AP no 441/SP, DJe de
, ambas
30/4/13
6/6/12
de minha relatoria.”
Nessa linha, registro julgados do Supremo Tribunal Federal que,
empregando o entendimento estabelecido pelo HC 127.900/AM,
também prestigiaram o art. 400 do CPP - que prevê o
interrogatório do acusado como último ato de instrução -, em
prejuízo da regra especial do Estatuto da Criança e do
Adolescente (art. 186) relativa à oitiva do adolescente no início da
instrução processual: HC 212.693/PR, da relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski; HC 215.009/PR, da relatoria do Ministro
Nunes Marques; RHC 224.561/SC, da relatoria do Ministro Luiz
Fux, RHC 220.941 e RHC 225.053/SC, ambos da relatoria do
Ministro Luís Roberto Barroso; Ante o exposto, julgo
improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF,
grifamos).

III. Modulação dos efeitos da tese jurídica
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

A modulação do entendimento que
já foi
inova o ordenamento jurídico
decidida anteriormente pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n.
769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em
, DJe de
14/6/2023
.
21/6/2023
Na oportunidade, foi ponderado que, para que a significativa alteração
não comprometa a segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da CF) e culmine em
declaração de invalidade de todas as representações ajuizadas no país desde a
promulgação da atual Constituição Federal e a vigência da Lei n. 8.069/1990, é
preciso limitar seus efeitos retrospectivos para proteção da confiança e da
estabilidade das decisões judiciais.
Até mesmo em relação aos precedentes obrigatórios, Luiz Guilherme
Marinoni destaca: "a retroatividade de uma decisão que substitui precedente que,
por certo período, pautou e orientou a conduta dos jurisdicionados, é tão injusta
quanto a perpetuação do precedente judicialmente declarado injusto"
(MARINONI, Luiz Guilherme.
. 3. ed. São Paulo: Editora
Precedentes Obrigatórios
Revista dos Tribunais, 2013).
Confirmo, portanto, a modulação anteriormente decidida por esta Corte.
Como marco de aplicação da nova jurisprudência, adota-se o dia do
a respeito da
julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
ordem do interrogatório, quando houve orientação geral para aplicação supletiva,
aos procedimentos regidos por lei especial, da previsão do art. 400 do Código de
Processo Penal (CPP). Confira-se:
[...] a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal
comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais
eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por
incidindo somente naquelas ações penais cuja
legislação especial
instrução não se tenha encerrado.
[...]
(HC n. 127900, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJ
).
3/3/2016
3/8/2016

, o Tribunal Pleno do Supremo
Ressalte-se que, a partir desse julgado
Tribunal Federal sinalizou aos órgãos do Poder Judiciário e aos demais operadores
do direito a importância de prestigiar o interrogatório como último ato da
instrução, não obstante as previsões legais especiais.
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

Mostra-se razoável que a nova interpretação sobre o rito de apuração do
,
ato infracional seja aplicada a processos com instrução encerrada após 3/3/2016
desde que a nulidade haja sido apontada pela defesa,
.
em tempo oportuno
Se houver provocação da parte, na primeira oportunidade para se
,
, pois resulta de mero
manifestar nos autos o prejuízo é intuitivo e evidente
raciocínio lógico e do comprometimento da autodefesa.
O profissional que assiste o adolescente é quem tem melhores condições
para identificar o dano causado pela falta de sua oitiva ao final da instrução. Se o
próprio defensor não identificou a eventual possibilidade de o jovem, com suas
palavras, interferir na convicção judicial, a nulidade não pode ser presumida por
esta Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas como estratégia de
invalidação da sentença em fase mais oportuna, revela comportamento
contraditório, incompatível com a boa-fé processual.
Deveras:
[...] A Terceira Seção dessa Corte Superior, no julgamento da
Revisão Criminal n. 5.563/DF, em
, firmou
12/5/2021
entendimento de que "a nulidade decorrente da inversão da ordem
do interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo
Penal - está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de
prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal"
(AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, grifei).
22/8/2022
2. No caso, a defesa não impugnou a nulidade de inversão do
interrogatório na audiência de instrução em que ocorrido o
alegado vício, circunstância que importa na ocorrência de
preclusão, fundamento sequer infirmado nesta oportunidade;
tampouco logrou demonstrar o prejuízo concreto sofrido pelo
agravante, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AgRg no HC n. 560.769/SC
Antonio
, 6a T., DJe
.)
Saldanha Palheiro
16/3/2023

Assim, propõem-se os seguintes entendimentos:
a) em consonância com o art. 184 do ECA, uma vez oferecida a
representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

adolescente e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da
internação provisória e a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo antes
da sentença;
b) não há previsão legal para a realização de provas na audiência de
apresentação, e eventual colheita de confissão, nessa oportunidade, não poderá, per
se, lastrear a procedência da representação;
c) diante da lacuna na Lei n. 8.069/1990, aplica-se, de forma supletiva, o
art. 400 do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional,
garantido ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter conhecimento do acervo probatório produzido em seu
desfavor;
d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução
encerrada após
, adotando-se como parâmetro o julgado proferido pelo
3/3/2016
Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli,
Tribunal Pleno;
e) para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa a
aponte na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, sob pena de
preclusão, quando o prejuízo à parte será perceptível por mero raciocínio lógico.
IV. Análise do caso concreto
No caso em exame, estamos diante de representação recebida em 8/7
, ajuizda contra indivíduo nascido no dia
. A
/2021
21/3/2003
Defensoria Pública
requereu, em
, ao protocolar as alegações finais, a nulidade do processo.
10/6/2022
Foi prolatada a sentença no dia
.
24/6/2022
O Juiz, em manifestação mantida pelo Tribunal de origem (fl. 141 e
seguintes),
, pois "não há se falar em oitiva do adolescente
rejeitou a preliminar
após colhidos os depoimentos das testemunhas, sob pena de ferir dispositivo de lei
específica que é aplicável de forma prioritária e, desta forma, ferir o próprio
princípio constitucional da legalidade" (fl. 143).
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

Nesse contexto, a nulidade foi indicada de forma oportuna e não ocorreu
O prejuízo suportado pelo adolescente, relacionado ao direito de
a preclusão.
exercer a autodefesa, é identificável por meio de mero raciocínio lógico, haja vista
a garantia do devido processo legal.
V. Dispositivo
À vista do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
especial, para, uma vez reconhecida a violação dos arts. 400 do CPP e 152 do
ECA, propor a seguinte tese:
No rito especial que visa apurar a prática de ato infracional, além
da audiência de apresentação do adolescente prevista no art. 184
do ECA, aplica-se subsidiariamente o art. 400 do CPP, de modo
que, em acréscimo, é preciso garantir ao adolescente o
interrogatório ao final da instrução, após a produção de todas as
provas. A inobservância desse procedimento implicará nulidade se
o prejuízo à autodefesa for informado pela defesa na primeira
oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de
preclusão. O entendimento é aplicável aos feitos com instrução
encerrada após
.
3/3/2016

Reconheço, no caso concreto, a violação federal e declaro a nulidade do
processo deflagrado contra o recorrente desde a sentença. Deixo de determinar ao
Juiz o refazimento do ato, por ter o representado alcançado a idade de 21 anos.
Documento eletrônico VDA51265546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: d3356ec4-c115-44b5-b283-50df8e9edb54

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0268799-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.088.626 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50021538720218210077
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS
CURIAE"
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra o Patrimônio
- Roubo Majorado
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Dr. Marcus Edson de Lima (Defensor Público do Estado de Rondônia) sustentou
oralmente pelo GAETS - Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas
Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento ao recurso para
reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente e fixar a seguinte tese quanto ao Tema
Repetitivo n. 1.269: "No rito especial que visa apurar a prática de ato infracional, além da
audiência de apresentação do adolescente prevista no art. 184 do ECA, aplica-se
subsidiariamente o art. 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução. A inobservância desse procedimento
implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado pela parte na primeira
oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O
entendimento é aplicável aos feitos com instrução encerrada após 3/3/2016", nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212551<4183038083@
2023/0268799-8 - REsp 2088626
Documento eletrônico VDA51264212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/10/2025 13:40:38
Código de Controle do Documento: CEB1F941-FEDA-445C-9587-9AC2B3CEB963

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0268799-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.088.626 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542212551<4183038083@
2023/0268799-8 - REsp 2088626
Documento eletrônico VDA51264212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 09/10/2025 13:40:38
Código de Controle do Documento: CEB1F941-FEDA-445C-9587-9AC2B3CEB963